Tribunal: TJMT
Processo: 1014363-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1014363-94.2020
Vistos, etc.
I – Consta do ID no 49701996 informação prestada pelo DEJAUX quanto à existência de recurso de agravo de instrumento distribuído anteriormente, no qual figurou como relator o Des. DIRCEU DOS SANTOS.
II – Assim, determino a distribuição desta Reclamação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT e art. 930, parágrafo único, do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora